Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação Criminal. Crime Contra a Dignidade Sexual. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do cp. Ausência de comunicação de prática de violência contra criança. Art. 26, da Lei no 14.344/2022. Preliminar de nulidade afastada. Autoria e materialidade. Comprovadas. Elementos probatórios firmes e robustos. Dosimetria redimensionada. Valor indenizatório mantido. Regime prisional acertado. Recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, por várias vezes, na forma do art. 71, caput, c/c art. 226, II, circunstanciado pelo art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, com as disposições aplicáveis dos arts. 2o, I e II, e 3o da Lei 14.344/2022, à pena de 21 (vinte e um) anos, 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, vedada a substituição ou suspensão da pena. E, em relação à ré, condená-la pela prática do crime previsto no art. 26 da Lei 14.344/2022, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mantendo-se as medidas protetivas de urgência em desfavor de ambos os réus. Também houve fixação de indenização mínima por danos morais à vítima, no valor de R$ 2.000,00 em desfavor do réu e R$ 600,00 em desfavor da ré.
II. Questão em discussão
2. Há oito questões em discussão: (i) aferir a tese de nulidade da sentença por violação ao princípio da correção e ausência de fundamentação; (ii) no mérito, apreciar as teses de absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta; (iii) subsidiariamente, afastar as valorações negativas na primeira fase da dosimetria (culpabilidade e circunstâncias do crime); (iv) na segunda fase, decotar a agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP; (v); na terceira fase, reduzir a causa de aumento do art. 26, §2o, da Lei no 14.344/2022, a menor fração; (vi) retirar a continuidade delitiva; (vii) excluir a condenação indenizatória por danos morais; e (viii) alterar o regime para cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. Ausente efetiva discrepância entre o conteúdo decisório e os fundamentos utilizados para embasá-lo, não há falar em nulidade, devendo a preliminar ser rejeitada, sobretudo porque o vício apontado não transcende a esfera de erro material, o qual pode ser corrigido sem necessidade de anulação da sentença. 3.1 O magistrado expôs de maneira clara os elementos de convicção que formaram seu entendimento, analisando os depoimentos colhidos, o conteúdo dos laudos e as circunstâncias fáticas apuradas, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
4. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação.
5. Diante de um conjunto probatório consistente e convergente, não há espaço para a absolvição do réu (padrasto da vítima) com fundamento no art. 386, V ou VII, do CPP, nem tampouco para a incidência do princípio do in dubio pro reo, que somente se aplica quando subsiste dúvida razoável — o que manifestamente não ocorre nos presentes autos. 5.1 Igualmente, não merece acolhimento a alegação de inexistência de dolo na conduta omissiva atribuída à ré (genitora da vítima), pois o conjunto probatório revela, de forma segura, que ela tinha pleno conhecimento das circunstâncias que indicavam possível situação de risco à integridade de sua filha e, ainda assim, deixou de adotar qualquer providência.
6. Impõe-se reconhecer que a negativação da culpabilidade configuraria bis in idem. Isso porque a confiança depositada no acusado é oriunda justamente do fato dele ser padrasto da vítima e sobre ela exercer autoridade, o que se confunde com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP, gerando bis in idem, não podendo ser novamente utilizada para recrudescer a pena na primeira fase da dosimetria.
7. Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do CP e da majorante específica do art. 226, II, do CP, tendo em vista que a circunstância utilizada para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar, ao passo que o aumento na terceira fase se deu em razão da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas. Precedentes.
8. Com amparo no efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal, observo que a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal merece ser decotada, de ofício, uma vez que a condição de a vítima ser criança já integra o tipo penal descrito no caput do art. 217-A, configurando, assim, bis in idem.
9. A aplicação do aumento em dobro foi corretamente realizada pelo juízo de origem, em absoluta consonância com o comando legal específico previsto no art. 26, § 2o, da Lei n. 14.344/2022 não havendo qualquer margem de discricionariedade para o julgador escolher fração diversa. 8.1 Embora corretamente aplicada a causa de aumento em dobro, deve ser ajustada a pena a fim de sanar a incorreção na operação matemática realizada na sentença.
10. Em razão de ter havido pedido expresso da reparação, bem como que restou comprovada a autoria e materialidade do delito em epígrafe imputado aos réus, não há que se falar em afastamento da condenação a título de danos morais.
11. O regime inicial para o cumprimento das penas mostra-se adequado e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer reparo a ser realizado.
IV. Dispositivo.
12. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos.